Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÃES DE MÉDIO-GRANDE PORTE. USO DE FOCINHEIRA. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido de declaração da nulidade das multas condominiais decorrentes da ausência de uso de focinheira em seus cães e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não há comprovação do suposto comportamento agressivo, pelo contrário, há demonstração de um comportamento extremamente amistoso do animal, além de não levar em conta que a embargante sempre conduziu seus cães de forma responsável, buscando evitar qualquer desconforto ou risco para terceiros. Sustentou que a situação de agressividade não foi comprovada e que o condomínio indica o uso de focinheira apenas para cães de grande porte, o que não é o caso dos cães da autora. Pugnou seja sanado o vício apontado, a fim de declarar a nulidade das multas e condenar o condomínio ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.